Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-25.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do automóvel, pois confessou esse fato tanto na presença dos policiais militares no momento da prisão em flagrante quanto durante seu interrogatório em Juízo.

2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.

3. Correta a fixação do regime inicial semiaberto se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é reincidente e teve avaliadas favoravelmente todas as circunstâncias judiciais.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.